Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709985-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ISSQN. INCIDÊNCIA. SUJEITO ATIVO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Hipótese em que não há controvérsia quanto à necessidade de pagamento do ISSQN, mas apenas quanto ao sujeito ativo da relação tributária. Observado que a prestadora de serviço é estabelecida no Município de Barueri/SP e que apenas presta o serviço no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da Lei Complementar no 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISS será devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. Afasta-se, portanto, a tese de que o ISS seria devido ao Distrito Federal por ser o local em que efetivamente prestado o serviço. Apurado, em liquidação de sentença, que a empresa autora efetivamente desembolsou a quantia para recolhimento do tributo, sem repassar tal custo ao tomador de serviço, o valor deverá ser restituído à autora, de forma simples, acrescido dos ajustes monetários. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, requerendo, em síntese, seja estabelecida a competência tributária do Distrito Federal no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o e 4o, ambos da LC 116/2003, porquanto a Corte Superior também entende que, "para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios" (AgInt no REsp n. 1.805.368/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.984.299/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028